Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717112-03.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EURIPEDES RODRIGUES AGRAVADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, SUIANE PAULA CABRAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO EURÍPEDES RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 0708758-65.2022.8.07.0007, proposta pelo agravante em desfavor de SELECT COBRANCA E INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELIe BANCO DAYCOVAL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125630622 do processo de referência) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade judiciária e, ainda, a tutela de urgência sob o fundamento de que não se verificou a alta probabilidade dos fatos narrados pelo autor em sede de cognição sumária, porquanto ausente prova idônea, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, julgando necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que possuía dois contratos de empréstimo regularmente celebrados junto à Poupex, descontados em folha de pagamento, e que recebeu ligação de prepostos da SELECT COBRANÇA oferecendo oferta mais vantajosa de portabilidade, com taxa de juros menor e saldo remanescente, em seu favor, de R$ 24.011,29 (vinte e quatro mil e onze reais e vinte e nove centavos). Relata que, em razão da operação, recebeu crédito no valor de R$ 118.612,93 (cento e dezoito mil seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), tendo sido orientado a depositar em nome da SELECT COBRANÇA a quantia de R$94.601,64 (noventa e quatro mil, seiscentos e um reais e sessenta e quatro centavos) para quitação dos dois empréstimos primitivos. Pontua que se envolveu em um imbróglio que considera decorrente de fraude, o qual o deixou com um débito junto ao banco agravado, com descontos consignados mensais no valor de R$ 2.815,04 (dois mil oitocentos e quinze reais e quatro centavos), além de terem sido mantidos os descontos dos dois empréstimos já contratados com a Poupex. Aduz, assim, que os descontos realizados, que juntos totalizam R$ 8.810,05 (oito mil oitocentos e dez reais e cinco centavos), aliados aos gastos com medicamentos, comprometem substancialmente o orçamento familiar. Ao final, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade judiciária e determinar a suspensão dos descontos do empréstimo consignado fraudulento na sua folha de pagamento. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda, com concessão da gratuidade de justiça. Preparo não recolhido em razão de o recurso versar sobre a gratuidade judiciária não concedida. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Com efeito, a apuração da capacidade econômica da parte que requer gratuidade de justiça exige a individualização na análise das condições particulares de quem a pleiteia. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o agravante possui renda estável e, apesar dos descontos relatados, ainda lhe resta uma média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais. De fato, da análise sumária dos documentos que instruem os autos, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. O extrato de ID 124873810 evidencia a movimentação de valores incompatíveis com a alegada hipossuficiência, com recebimento de créditos de diferentes fontes e pagamentos de elevado valor, o que sugere que o agravante possa ter outras fontes de renda. Destaco, por oportuno, que a despeito de perceber mensalmente proventos de aposentadoria no valor de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), seu saldo bancário em 03/01/2022 totalizava R$ 7.376,56 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), tendo sido realizado, por exemplo, pagamento no valor de R$ 4.075,41 (quatro mil e setenta e cinco reais e quarenta e um centavo), fato que não corrobora a alegada hipossuficiência econômica. Impende ainda destacar que o agravante sequer acostou sua declaração de ajuste anual de rendimentos relativa ao exercício 2021 e limitou-se a indicar suas despesas através de meras planilhas (IDs 35707690 e 35709671), sem qualquer substrato documental. Assim, no cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que o agravante reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, sobretudo se considerarmos o caráter módico das custas processuais praticadas no âmbito do Distrito Federal. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE ANTERIORMENTE DEFERIDA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - Diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, tem o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394215, 07013460720218079000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084, 07220377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Por conseguinte, determino a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2022 às 19:13:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora